Tribunal: TJES
Processo: 0000097-07.2011.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000097-07.2011.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR CASSA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO PAULÚCIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Jair Cassa e Maria Amélia Pinheiro Cassa contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de usucapião especial rural e a procedência de reconvenção para reintegração de posse. Os embargantes sustentam a existência de contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à valoração da prova possessória e à interpretação de dispositivos do Código Civil, visando ao prequestionamento da matéria federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorre em vício de omissão, contradição ou erro material capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a via dos aclaratórios é adequada para o reexame do mérito da causa e para o prequestionamento de matéria legal quando não demonstrado vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não possui o dever de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos formulados pelas partes, desde que enfrente fundamentadamente as questões imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. 5. A discordância da parte quanto à valoração da prova e ao desfecho do julgamento não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para a rediscussão do mérito da causa.6. A pretensão de prequestionamento de dispositivos legais exige, necessariamente, a existência de algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, não bastando o simples desejo da parte de obter manifestação expressa sobre norma jurídica se o tema já foi objeto de análise pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida pelo tribunal sob o fundamento de divergência na interpretação ou valoração das provas. 2. A inexistência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento. 3. O prequestionamento não requer a citação literal de dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada e debatida pelo órgão julgador.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que, em sede de ação de usucapião especial rural ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO PAULÚCIO
, julgou improcedente o pedido autoral, bem como julgou procedente a reconvenção para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do espólio.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão padece de contradição ao equiparar mera exigência extrajudicial de desocupação à oposição apta a interromper a posse mansa e pacífica para fins de usucapião; (ii) houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende não serem notificações extrajudiciais ou manifestações informais aptas a interromper a prescrição aquisitiva; (iii) não foi enfrentado o argumento de que a primeira oposição judicial efetiva somente teria ocorrido com o ajuizamento da reconvenção, anos após os fatos; (iv) requerem o prequestionamento expresso da matéria federal, especialmente quanto à interpretação do art. 1.239 do Código Civil.

Contrarrazões no evento 19416736, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Pontua-se que, quanto à alegada omissão sobre a "oposição", o acórdão foi claro ao assentar que a resistência do Espólio foi manifesta e reiterada, comprovada por farto conjunto probatório que incluiu medidas judiciais possessórias (embargos de obras e plantios), além da confissão dos próprios autores em reclamação trabalhista anterior, na qual admitiram a condição de meeiros, o que afasta, por si só, o animus domini.

Constou do voto condutor do julgado embargado que:

(...) a própria narrativa inicial revela que eles ajuizaram reclamação trabalhista em face do espólio em 2009, dois anos antes do ajuizamento da demanda, nela reconhecendo, de forma espontânea, que trabalhavam como meeiros do falecido José Alonso (fl. 137/9 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 22/24), sendo, portanto, possuidores precários.

Veja-se que na referida reclamação trabalhista, os próprios reclamantes afirmaram que os “herdeiros procuraram os reclamantes e sua família somente por volta de dois meses após a morte do Sr. José Alonso, apenas com o intuito de determinar que a propriedade fosse desocupada. Chegaram a determinar que todos saíssem da propriedade em trinta dias, mas não mencionaram qualquer acerto rescisório” (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25).

Os apelantes também registraram na inicial um pretenso acordo em que seria “cedido um pedaço da propriedade, de aproximadamente 100 m2, onde seria construída uma residência para a família dos requerentes/apelantes, e seria lavrado um contrato de parceria agrícola com prazo de três anos para a lavoura”, o que não chegou a se concretizar (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25).

Vários trechos da inicial da reclamação trabalhista mencionam as tentativas dos herdeiros de retomarem a propriedade extrajudicialmente ainda em 2009, o que somente não ocorreu em razão da ausência de “acordo rescisório” (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25) ou “pagamento de seus direitos (fl. 141 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 26).

Naqueles autos, em audiência realizada ainda em 2009, repito dois anos antes do ajuizamento da presente ação de usucapião especial, o Espólio ofertou uma importância em dinheiro a ser paga após a venda do imóvel, admitindo que os apelantes ficassem na propriedade até a sua transferência ao comprador, quando os apelantes apresentaram contraproposta de acordo “receber como dação em pagamento o menor módulo de divisão da propriedade rural, o que seria equivalente a (...) 3 hectares, a ser desmembrado em um canto da propriedade, de forma a não lhe causar desvalorização” (fl. 154 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 39).

Tais fatos corroboram que a ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de cinco anos.

Segundo previsão do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia aos requerentes/apelantes comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Todavia, a alegada mutação possessória de meeiros para proprietários de fato, dotados de animus domini, não restou em momento algum demonstrada, valendo destacar que o Espólio apresentou reconvenção pleiteando a reintegração de posse, inclusive destacando os termos da reclamação trabalhista ajuizada dois anos antes, que corroboram que a permanência dos meeiros no imóvel decorreu de supostos direitos rescisórios que se afirmavam titulares, pontuando que a propriedade encontrava-se em total abandono, inclusive a lavoura de café, fato igualmente confessado na inicial da reclamação trabalhista (consta da referida reclamação que a lavoura de café “atualmente está abandonada e quase sem produção, pois a maior parte do café foi cortada” - fl. 137 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 22).

O depoimento da inventariante do espólio, Sra. Maria Olinda Alonso Gouveia, não corrobora a tese dos apelantes, mas apenas confirma que sempre houve oposição dos herdeiros à permanência dos apelantes na propriedade, especialmente após o falecimento do titular do domínio, ocorrido em 20 de março de 2008, conforme consta na certidão de óbito acostada aos autos (fl. 14 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 1, pg. 14).

A mencionada oposição não apenas foi veiculada em diversas manifestações anteriores ao ajuizamento da demanda (registradas na própria reclamação trabalhista pelos ora apelantes), como também se materializou em medidas judiciais, como o pedido de tutela de urgência deferido às fls. 276/278 dos autos originários (arquivo Vol. 002, parte 2, pg. 33/4), com o embargo da construção de edificação e proibição de novos plantios.

Pontua-se que foram reiterados pedidos formulados perante o juízo de origem para impedir que a construção e novo plantio na área litigiosa, o que contextualiza o trecho mencionado na apelação, extraído do depoimento pessoal da representante do Espólio, que, ao contrário do que defende, não confirma a tese inicial, mas evidencia o esbulho possessório dos apelantes, que agiram como proprietários de imóvel que sabidamente não lhes pertencia, já após frustradas as tentativas de acordo para cessão da área.

(...).

Não há, portanto, contradição ou omissão. O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o desfecho desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito da decisão — especificamente a valoração da prova possessória —, providência inviável nesta via estreita, que não se presta ao reexame da causa.

Todas as questões imprescindíveis para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas pelo colegiado, sendo desnecessário que o julgador rebata, ponto a ponto, cada argumento formulado pela parte quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada, como é o caso dos autos.

Quanto ao requerimento de prequestionamento expresso do art. 1.239 do Código Civil, ressalta-se que o prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, não exige a menção literal ao dispositivo legal na decisão, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada e debatida pelo órgão julgador, como ocorreu no presente caso (inclusive com a menção expressa do dispositivo legal). Veja-se a ementa, que sintetiza a substância do julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE MEEIROS. OPOSIÇÃO MANIFESTA DOS HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA contra sentença proferida em ação de usucapião especial rural, que julgou improcedente o pedido formulado em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO e, em sede de reconvenção, determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do espólio. Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1987, inicialmente como meeiros e, a partir de 2004, com animus domini, pleiteando o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião constitucional rural. O espólio sustenta que a posse exercida foi sempre precária, tendo havido oposição manifesta desde o falecimento do proprietário, com tentativa de retomada do imóvel, inclusive em juízo, e improdutividade da terra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os apelantes preencheram os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião especial rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião especial rural exige, cumulativamente, que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel, exerça posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos, utilize o imóvel como moradia habitual e o torne produtivo com trabalho próprio ou familiar, nos termos do art. 191 da CF/1988 e do art. 1.239 do CC. 4. A condição de meeiros reconhecida pelos próprios apelantes, inclusive em reclamação trabalhista ajuizada contra o espólio em 2009, demonstra que a posse era precária, afastando o animus domini necessário à usucapião. 5. A oposição dos herdeiros foi manifestada desde o falecimento do proprietário, com tentativas extrajudiciais de desocupação do imóvel, propostas de acordo e, posteriormente, pedidos judiciais de tutela possessória, o que caracteriza posse contestada, rompendo a continuidade exigida pela lei. 6. Não houve demonstração inequívoca de mutação possessória com alteração do título da posse de precária para autônoma, tampouco comprovação da produtividade da terra no período mínimo exigido. 7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a ausência de qualquer dos requisitos legais torna inviável o reconhecimento da usucapião especial rural. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da usucapião especial rural exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo de cinco anos, além da comprovação de moradia habitual e produtividade da terra. 2. A posse exercida por meeiros ou trabalhadores rurais caracteriza-se como precária e, por si só, é incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião. 3. A oposição manifesta e reiterada do titular do domínio ou de seus herdeiros rompe o requisito da posse sem contestação, inviabilizando o usucapião especial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191; CC, art. 1.239; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.628.618/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.03.2017, DJe 04.04.2017; TJMG, AC 1.0699.12.003905-1/002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 13.09.2018, pub. 21.09.2018.

Com efeito, esta Câmara apreciou a controvérsia sob a ótica dos requisitos exigidos pela legislação de regência para a configuração da usucapião especial rural (posse mansa, pacífica, animus domini e tempo), concluindo, fundamentadamente, pela sua ausência. Assim, a matéria federal suscitada foi efetivamente objeto de cognição e decisão, sendo desnecessário, para o fim almejado, a menção nominal ao artigo 1.239 do Código Civil no dispositivo do acórdão (embora citado expressamente).

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.